Tribunal: CARF
Processo: 10435.720450/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720450/2012-16
ACÓRDÃO
2002-010.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO DUARTE FREIRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPENDENTES E
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Constatada a omissão de rendimentos recebidos de fonte pagadora pessoa
jurídica, bem como a dedução indevida de dependentes e de despesas com
instrução sem a devida comprovação da relação de dependência, mantém-
se o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, quando não apresentados
elementos aptos a infirmar as conclusões da fiscalização.
PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF
A concessão e gestão de parcelamento de débitos tributários não se insere
na competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo
eventual pedido ser formulado perante a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720450/2012-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, além da glosa das deduções com dependente,
despesas médicas, com instrução e de incentivo, referente ao exercício 2009.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 3/11), extrai-se que em
razão do não atendimento à intimação inicial, foram constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.067,31, recebidos
da fonte pagadora Colégio da Imaculada Conceição (CNPJ 11.721.578/0001-53);
- dedução indevida de dependentes, no total de R$ 8.279,40;
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 4.537,09;
- dedução indevida de despesas com instrução, no total de R$ 4.453,50; e
- dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 72,85.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, o processo foi
encaminhado à Sarac/DRF/Caruaru/PE para análise, pela autoridade lançadora, das questões de
fato levantadas pela autuada, resultando no Despacho Decisório de e-fls. 34/37, que concluiu pela
manutenção parcial da exigência, restabelecendo integralmente as despesas médicas glosadas, no
total de R$ 4.537,09.
No que tange aos dependentes declarados, foi restabelecida, apenas, a dedução
referente à Maria das Graças Duarte, no valor de R$ 1.655,88, sendo mantida a glosa sobre os
demais, a saber: Hercules Oliveira Duarte Freire, Breno Gabriel Duarte de Melo e Herica Yasmin
Oliveira Duarte Freire, todos porque as Certidões apresentadas não comprovaram a relação de
dependência; e, ainda, Jamille Michaelli Melo Duarte, por falta de documentação.
Na parte atinente às despesas com instrução, foi mantida integralmente a glosa, no
total de R$ 4.453,50, por falta de comprovação das relações de dependência referentes a Hercules
Oliveira Duarte Freire, Breno Gabriel Duarte de Melo e Herica Yasmin Oliveira Duarte Freire.
Quanto à dedução de incentivo glosada (R$ 72,85), foi acatado o recibo de fl. 27, no
valor de R$ 15,00, sendo mantida a glosa da diferença, que foi de R$ 57,85.
No que diz respeito à omissão de rendimentos no valor de R$ 10.067,31, recebido
da fonte pagadora Colégio da Imaculada Conceição, tal infração foi mantida, com base em
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720450/2012-16
3
documentação apresentada, sendo, entretanto, considerada, de ofício, a previdência oficial no
valor de R$ 822,82.
Ato continuo, foi proferido Acórdão n° 12-100.720 - 7a TURMA da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ de e-fls. 49/54, a qual julgou procedente em parte o lançamento, mantendo as
alterações do Despacho Decisório, apenas corrigindo o cálculo do imposto devido.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fl. 60),
repisando às alegações da impugnação, explicitando sobre sua condição financeira, pugnando pelo
deferimento de parcelamento para que as parcelas sejam condizentes com sua situação.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da análise do recurso voluntário apresentado, verifica-se que a recorrente não
apresenta fundamentos voltados à impugnação específica das infrações fiscais apuradas ou da
correção do lançamento mantido pela decisão recorrida. Em verdade, a manifestação recursal
limita-se a expor sua atual condição financeira e a pleitear que lhe seja possibilitado o pagamento
do débito em condições que se ajustem à sua realidade econômica.
Todavia, cumpre registrar que a situação financeira da contribuinte não constitui
elemento apto a afastar a incidência da legislação tributária ou a invalidar lançamento
regularmente constituído. O procedimento de lançamento possui natureza vinculada, devendo a
autoridade administrativa constituir o crédito tributário sempre que verificada a ocorrência do
fato gerador e constatada infração à legislação tributária, independentemente da condição
econômica do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Assim, uma vez constatadas as irregularidades e constituído o crédito tributário em
conformidade com a legislação aplicável, não cabe à autoridade julgadora afastar ou modificar o
lançamento com base em critérios de conveniência relacionados à situação econômica do
contribuinte.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720450/2012-16
4
Ademais, no que concerne ao pedido de parcelamento formulado pela recorrente,
cumpre salientar que tal providência não se insere no âmbito de competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. A análise, concessão e gestão de parcelamentos de débitos
tributários são atribuições próprias da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ou da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme a fase em que se encontre o crédito tributário,
não cabendo ao CARF deliberar sobre tais medidas de natureza administrativa.
Dessa forma, eventual interesse da contribuinte na regularização do débito
mediante parcelamento deverá ser formulado diretamente perante os órgãos competentes da
administração tributária, por meio dos canais próprios destinados a tal finalidade.
Assim, ausentes elementos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização, e
considerando que a decisão recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente
a legislação de regência, entendo que deve ser mantida a exigência do crédito tributário nos
termos definidos pela decisão de primeira instância, que já promoveu os ajustes cabíveis no
lançamento originalmente efetuado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 71
DF CARF MF
Original